Tribunal: TJMT
Processo: 0042682-78.2011.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Recurso Inominado: 0042682-78.2011.8.11.0041
Origem: 2o VARA ESPECIALIZADA DE FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente: MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT
Recorrido: ANA PAULA TOMAZINI AMARAL
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 16/03/2021
EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES DO C. STJ. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. RECONHECIMENTO DA ELEVAÇÃO DE NÍVEL COM EFEITOS RETROATIVOS. DIFERENÇA FINANCEIRA DEVIDA, DESDE A DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO NA CARREIRA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905. ALTERAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido a esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. Em julgamento de recurso repetitivo (REsp 1251993-PR) relatado pelo ministro Mauro Campbell Marques, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de forma unânime, definiu que “prescreve em cinco anos todo e qualquer direito ou ação movida contra a fazenda pública, seja ela federal estadual ou municipal, inclusive indenização por reparação civil”. Com efeito, o prazo prescricional aplicável às ações de indenização contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, conforme previsto no Decreto 20.910/32, e não de três anos (regra do Código Civil), por se tratar de norma especial, que prevalece sobre a geral. Neste contexto, considerando que a Recorrida formalizou pedido de elevação de nível 05/01/2010, cujo deferimento ocorreu em 12/01/2010, com efeitos a partir de 03/08/2008, não há se falar em prescrição, notadamente porque a ação fora distribuída em 07/12/2011.
3. Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrida ANA PAULA TOMAZINI AMARAL pleiteia o recebimento da diferença dos valores referentes à elevação de nível do cargo de Técnico Administrativo exercido junto ao Município Recorrido relativo ao período de 06/2008 a 12/2009.
4. A Requerente fora enquadrada, por meio da Portaria n.o SMPOG 001/2010-EN de 12/01/2010, do Nível TMIE-II PL para Nível TMIE-III, com efeitos a partir de 03/06/2008.
5. No entanto, a despeito de o Município Recorrido ter iniciado o pagamento do subsídio correto no ano de 2010, descurou de comprovar o adimplemento da diferença relativa ao período de junho de 2008 a dezembro de 2009.
6. Não comprovando o ente público o pagamento da verba reportada, a procedência do pedido formulado na exordial é medida impositiva.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.495.146-MG, realizado em 22/02/2018, fixou a tese de que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, os índices de correção monetária e taxas de juros devem ser fixados por assunto, consoante parâmetros gerais estabelecidos pela Suprema Corte.
8. E com relação às condenações judicias referentes aos servidores, o C. STJ fixou a seguinte tese: “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”.
9. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, é inadmissível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de primeiro grau, por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0042682-78.2011.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA TOMAZINI AMARAL - CPF: 912.345.061-49 (RECORRIDO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021